Tribunal: TJES
Processo: 0006276-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006276-45.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006276-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

A
ND
RÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
, em face da sentença de fls. 283/295, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado à pena de
0
9
(
nove
) anos
e
10
(
dez
) meses de
reclusão
e 1
6
(
dezesseis
) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pelo Ministério Público às fls. 319/321, manifestando-se pela fixação do valor mínimo de prejuízos civis em favor da vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Contrarrazões apresentados pela Defensoria Pública às fls. 350/353, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que não houve instrução probatória com a finalidade de apurar o valor mínimo de prejuízo sofrido pela vítima, sendo que o pedido de arbitramento de indenização a título de dano moral foi pleiteada apenas em sede recursal.

Razões recursais da defesa do acusado às fls. 355/356 pleiteando a absolvição do acusado, sustentando a fragilidade do acervo probatório.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, às fls. 357/362, manifestando-se pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 3105447), manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006276-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE/APELADO: ANDRE LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, passo à análise do mérito.

Cuida-se de duas apelações criminais, uma interposta pelo Ministério Público Estadual e outra de autoria do réu André Luiz Santo Teixeira Sobrinho.

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 01 de abril de 2020, no Bairro Centro, em Cariacica, o apelante André Luiz Souto Teixeira Sobrinho, juntamente a outros comparsas, abordou a vítima João Paulo Challubi Pelúzio, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, exigindo-lhe que essa lhes entregasse um celular, um cordão de outro e um controle remoto da garagem da casa.

Consta da exordial acusatória que os denunciados empreenderam fuga, vindo a ser detidos, momentos após, pela Guarda Municipal, que os monitorou pelo localizador do celular da vítima.

Devidamente processados, os denunciados foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º II do Código Penal, sendo que os acusados Elienai Jesus de Oliveira e Rodrigo de Souza Encarnação não se insurgiram contra o édito condenatório, tendo sido interposta a Apelação exclusivamente pelo réu André Luiz Souto Teixeira Sobrinho, a qual é lastreada na seguinte causa de pedir:
absolvição do acusado,
em razão da alegada
fragilidade do acervo probatório
.

Quanto à causa de pedir da defesa, verifica-se que os denunciados
Elienai Jesus de Oliveira
e
Rodrigo de Souza Encarnação
,

ouvidos em juízo, confessaram que praticaram o roubo, acrescentando, porém, que o acusado André Luiz Souto Teixeira Sobrinho, ora apelante, somente conduzia o veículo no dia dos fatos, desconhecendo a intenção deles de cometer a prática delitiva.

O apelante, por sua vez, tenta se eximir da responsabilidade, imputando toda a autoria do crime de roubo a seus comparsas, afirmando que não sabia que os corréus praticariam o crime e que permaneceu todo tempo dentro do veículo.

Todavia, entende-se não se tratar de versão crível.

Isso porque, a vítima, além de ter reconhecido os réus na Delegacia de Polícia, relatou, em juízo, com detalhes como o crime ocorreu, especificando a atuação de cada agente na prática delitiva. Esclareceu que o apelante era responsável por dar cobertura aos outros coautores para que lograssem êxito na prática do roubo, como também orientou na arrecadação dos bens objetos do roubo, de modo que não há como negar o conhecimento prévio e domínio sobre o fato delituoso por parte de André Luiz Souto Teixeira Sobrinho (mídia à fl.255).

De acordo com a declaração de
João Paulo Challubi Pelúzio
, a vítima, os fatos ocorreram no início da pandemia, ocasião em que as ruas
“estavam bem vazias
”. Asseverou que

três indivíduos
, a bordo de um veículo FIAT UNO de cor preta, pararam há uma distância de 2 metros dele, sendo que Elienai e Rodrigo saíram do veículo gritando muito,
enquanto
o apelante André estava na direção do veículo,
de onde gritava para que seus comparsas pegassem a sua carteira
.

O ofendido relata que, como estava sem sua carteira, Rodrigo apanhou seu celular no bolso e retirou o cordão do seu pescoço, enquanto Elienai, que portava a arma de fogo colocou a mão no outro bolso e se apoderou do controle da garagem,

tendo eles empreendido fuga, em seguida, por meio do veículo conduzido pelo apelante
.

Tal relato está corroborado pelos depoimentos dos guardas municipais
Patrick da Silva Oliveira
e I
srael Pereira D'Avila
, os quais acrescentaram, que, ao perseguirem os acusados, fora dada ordem de parada e
o carro empreendeu fuga
,
“sendo acompanhado ate próximo a Prainha, onde os acusados saíram do veículo com as mãos para cima”
.

Nesse ponto, convém salientar que, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 1.9.2020).

Outro fato que não pode ser desconsiderado é que os guardas municipais relataram que parte do objeto do roubo foi encontrado no veículo conduzido pelo apelante.

Assim, não há dúvida de que delito foi praticado por André Luiz Souto Teixeira Sobrinho, como sabiamente reconhecido pelo douto julgador
a quo
,
não devendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela defesa.

Prosseguindo na análise do recurso do Ministério Público, verifica-se que o
Parquet
apresentou irresignação quanto à rejeição do pleito de arbitramento do valor mínimo a título de danos morais.

De acordo com a sentença, o pedido do Ministério Público foi indeferido pela magistrada
a quo
sob o seguinte fundamento:

“[...] Com o advento da Lei no 11.719/2008, o Julgador está autorizado a fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Trata-se de norma inserida no art. 387, IV, do CPP.

A fixação de indenização mínima pressupõe pedido do ofendido ou do Ministério Público e instrução específica para apurar o valor mínimo, oportunizando ao Réu o direito de debater valores e provas, sob pena de violar os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.

Registre-se que a parte que formular o pedido reparatório deverá provar a existência de prejuízo material e moral, indicando provas e valores suficientes a sustentá-los. O Julgador também deverá oportunizar as partes todos os meios de provas admissíveis, seja documental, pericial ou testemunhal, no intuito de apurar a quantia devida.[...]

No caso em comento, verifico que muito embora tenha sido atribuído valor de reparação pelos danos materiais, considerando a fala da vítima, fato é que o mesmo não fora devidamente comprovado.

Registre-se, por oportuno, que o valor do quantum indenizatório poderia ser comprovado através de orçamentos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, etc, não tendo a acusação e a vítima se desincumbido de seu ônus probatório. Isto posto, meras falas, sem que estejam amparadas em provas, não possuem o condão de ensejar o direito pretendido, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido”.

No entanto, de acordo com a jurisprudência consolidada, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo desnecessária a instrução probatória específica no caso de reparação de danos morais. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL EVIDENTE.
MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM A SER COMINADO.
1.
Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento
.
2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. [...]
(AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO FIXADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSÁRIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEFERIMENTO.
1. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 126.292/SP, das ADCs n. 43 e 44 e, posteriormente, do ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que é possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados, entendimento este hoje adotado por esta Corte Superior. 3. Recurso especial provido e execução provisória da pena deferida.
(REsp 1739851/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 06/11/2018).

Diante dessa orientação, em consulta a denúncia, é possível aferir que foi formulado pedido expresso de reparação de danos à vítima (fl. 03), não havendo dúvidas quanto a possibilidade de sua fixação após a comprovação da conduta típica.

Embora a vítima tenha recuperado o celular e o cordão, não há como negar a existência de dano moral na hipótese pelo fato de ter sido abordada de forma agressiva, mediante o anúncio de um assalto enquanto chegava em sua residência.

Este fato, por si só, demonstra o abalo sofrido pela vítima, que sentiu-se intimidada e assustada não apenas no dia do crime – um dos réus portava um simulacro de arma de fogo (mídia à fl.255), mas por não ter recuperado o controle eletrônico de sua garagem, o que, certamente, lhe causou insegurança ainda
após
a ocorrência do crime
.

Com relação ao valor da indenização mínima a ser aplicado, deve-se analisar a extensão do dano, diante das circunstâncias do caso concreto, não se podendo desconsiderar a situação econômica do réu, o qual, na hipótese, está representado pela Defensoria Pública, apesar de não constar nos autos sua profissão.

Registro que, em casos análogos, esta eg. Primeira Câmara Criminal já fixou valores bastante variáveis, indicando que esses devem ser analisados casuisticamente, utilizando-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do caso concreto
e da situação econômico-financeira do réu
,
senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO AUTORIA E MATERIALIDADE -
REPARAÇÃO DO DANO ART. 387, IV, CPP -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. Em interpretação ao art. 387, IV do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento assente de que a reparação inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa. Jurisprudência do STJ. 3.
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Jurisprudência do STJ
. 4. As provas produzidas são insuficientes para mensurar as perdas patrimoniais dos Recorrentes, já que os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas, ainda que com avarias, que não foram satisfatoriamente mensuradas e debatidas nos autos. 5.
As provas testemunhais não deixam dúvidas quanto ao abalo emocional ocasionado. Considerando tratar crime comprovado e praticado com grave ameaça, enseja dano in re ipsa, que sequer necessitaria de instrução específica
. 6. Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200115646, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. MARIA DA PENHA.
INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS.
REDIMENSIONAMENTO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
A indenização deve corresponder a um montante que possa ser relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, o qual, certamente, é de difícil mensuração, mas também deve levar em conta a condição econômica do réu
. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÍTIMA DEFESA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 129, § 4º, CP.
DANO MORAL
. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
O artigo 387, IV do Código de Processo Penal, o juiz observará, no arbitramento do valor mínimo a ser considerado para efeitos de indenização, o prejuízo sofrido pelo ofendido. Ademais, a jurisprudência consagra a necessidade de considerar-se a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima ou seus familiares e a condição socioeconômica da vítima e do agressor
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180061563, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Nesse passo, a precariedade da situação econômica do réu recomenda a fixação de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) como valor mínimo para o dano moral o que considero, por ora, razoável, valendo reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal não prejudica eventual complemento em ação cível própria.

Diante de todas as considerações retro,
CONHEÇO
dos recursos interpostos
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante André Luiz Souto Teixeira Sobrinho e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de fixar a indenização mínima, a título de dano moral, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006276-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 387, INCISO IV DO CPP. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Diante das provas dos autos, impossível acolher o pleito absolutório formulado pela defesa do acusado, uma vez que a vítima, além de ter reconhecido os réus na Delegacia de Polícia, relatou, em juízo, com detalhes como o crime ocorreu, declaração essa corroborada pelos depoimentos dos agentes municipais.

2.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 1.9.2020).

3. A reparação prevista no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal é possível desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo desnecessária a instrução probatória específica no caso de reparação de danos morais.

4. O valor da indenização mínima a ser aplicado, a título de danos morais, deve ser analisado de acordo com a extensão do dano, diante das circunstâncias do caso concreto, não se podendo desconsiderar a situação econômica do réu. Precedentes do TJES.

5. Recurso do acusado improvido e do Ministério Público provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso do acusado e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.